Tribunal: TJSP
Processo: 1505692-73.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Apelação criminal - Vias de Fato - Violência Doméstica - Sentença Condenatória - Recurso defensivo - Pretendida a absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Valor probatório da palavra da vítima em crimes dessa natureza - Condenação mantida - Pena-base imposta no mínimo legal – Pena-base mantida na segunda fase – Regime aberto – Suspensão condicional

Ementa:
Apelação criminal - Vias de Fato - Violência Doméstica - Sentença Condenatória - Recurso defensivo - Pretendida a absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Valor probatório da palavra da vítima em crimes dessa natureza - Condenação mantida - Pena-base imposta no mínimo legal – Pena-base mantida na segunda fase – Regime aberto – Suspensão condicional da pena – Pedido de justiça gratuita que deve ser direcionado à Vara de Execuções Criminais - Recurso defensivo improvido.